Tribunal: CARF
Processo: 16561.720071/2016-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720071/2016-82
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.158 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

MARIO ARAUJO ALENCAR ARARIPE

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
RECURSO ESPECIAL. ART. 67 DO RICARF. COMPROVAÇÃO DE
DIVERGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Somente deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência quando restar
comprovado que, em face de situações equivalentes, a legislação de regência
foi aplicada de forma divergente por diferentes colegiados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional. Acordam ainda, por maioria de votos em não
conhecer do Recurso Especial do Contribuinte. Vencidos os conselheiros Joao Victor Ribeiro
Aldinucci e Fernanda Melo Leal, que conheciam parcialmente em relação à inexigibillidade de
propósito negocial. Votaram os conselheiros Mauricio Nogueira Righetti, Joao Victor Ribeiro
Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Miriam Denise Xavier
(suplente convocado(a)) e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – sessão de 23/03/23, Fernanda
Melo Leal e Régis Xavier Holanda (Presidente) - sessão de 29/02/24. Designado redator ad hoc o
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Redator ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Miriam Denise Xavier (suplente convocado(a)), Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Fernanda Melo Leal e Régis Xavier Holanda (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720071/2016-82
Fl. 1630
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.158 - CSRF/2a Turma
Processo no 16561.720071/2016-82

Relatório
Como redator ad hoc, sirvo-me do relatório inserido pela relatora original no
diretório oficial do CARF.
Trata-se de lançamento para exigência de Imposto de Renda incidente sobre
ganho de capital na alienação de ações. A fiscalização entendeu por bem em
reclassificar o negócio jurídico firmado entre o Contribuinte e Fundo de Investimento
em Participações – FIP. Exige-se ainda multa de ofício qualificada. A operação foi
pontualmente exposta no relatório fiscal, sendo relevante as conclusões da
fiscalização:
Como é possível notar, 3 dias antes da cessão de ações da pessoa física do
fiscalizado para a SALUS FIP em 25/07/11, precisamente em 22/07/11 já havia
registro da venda a ser conferida em 08/08/11, e, portanto, apenas 15 dias da
cessão de ações mencionadas foi concretizado o contrato de compra e venda das
ações consumado como pagamento e cessão das ações para a ERSA em
19/09/11.
As transferências das ações das quatro empresas mencionadas somente foram
passadas para a posse da SALUS FIP, exatamente, 15 dias antes de firmado o
contrato de compra e venda para a CPFL Energias Renováveis S/A;
Nota-se, também, que as empresas São Martinho e São Dimas foram criadas,
considerando a SALUS FIP como maior investidora, cerca de 6 meses antes da
negociação
Observa-se que o aumento de capital com a efetiva integralização ocorreu
parcialmente no dia da transferência das ações para a Salus, e foi complementada
após o contrato de compra e venda com a CPFL/ERSA, procedimentos que
qualificamos como incomum, já que o próprio fiscalizado poderia ter aumentado
o capital diretamente mas preferiu aumentar suas cotas na SALUS FIP e esta
aumentar o capital das usinas eólicas
Não localizamos nenhuma ata da SALUS FIP onde tenha sido deliberada a
aprovação dos investimentos nas empresas nem tampouco qualquer termo de
cessão de posse das ações para a SALUS FIP.
Diante dos concretos fatos e sua cronologia fica clara a intenção do contribuinte
de buscar a economia tributária, socorrendo-se de transferência de ações para
fundo de investimento em participação (SALUS FIP) cujo regime de tributação
somente ocorre no resgate das cotas, portanto, prejudicando, essencialmente e
unicamente, os cofres públicos.
A documentação, apesar do revestimento de legalidade, na verdade escondeu a
verdade material essencial que é a fuga da tributação do ganho de capital através
dos mecanismos de planejamento, cujo objeto, novamente, economizar tributos
sobre ganho de capital.
Cumpre registrar que esta fiscalização teve origem quando do exame da CPFL
Energias Renováveis S/A (CNPJ 08.439.659/0001-50) onde verificamos a
existência de valores de ágio, correspondente ao valor de excesso pago em
relação ao patrimônio líquido das empresas adquiridas. Assim, se nasce ágio do
lado comprador, evidentemente haverá ganho de capital no lado vendedor.
Fl. 1631
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.158 - CSRF/2a Turma
Processo no 16561.720071/2016-82

Em julgamento de primeira instância, a Delegacia de Julgamento julgou a
impugnação parcialmente procedente para, reconhecendo os desdobramentos do
aumento e integralização do capital das companhias após a transferência das ações do
interessado para o FIP, e antes da transferência deste para a compradora, adequar a
base de cálculo do lançamento. Afastou ainda a aplicação da multa qualificada. Contra
essa decisão foram interpostos recurso de ofício e voluntários.
Por meio do acórdão 2402-006.969, a 4a Câmara / 2a Turma Ordinária da
Segunda Seção deu provimento ao recurso de ofício e deu provimento parcial ao
recurso do Contribuinte. O acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2012
IRPF. GANHO DE CAPITAL. DISSIMULAÇÃO. EMPRESA-VEÍCULO.
AUSÊNCIA
DE
PROPÓSITO
NEGOCIAL.
PLANEJAMENTO
TRIBUTÁRIO. DESCONSIDERAÇÃO.
Caracterizado o uso abusivo das formas jurídicas de direito privado com o
objetivo de reduzir a apuração do ganho de capital em operação de alienação de
ações, mediante dissimulação com utilização de empresa-veículo e ausente
propósito negocial, impõe-se a desconsideração do ato ou negócio jurídico, forte
no art. 116, parágrafo único, do CTN c/c o art. 167 da Lei n. 10.406/2002
(Código Civil).
MULTA QUALIFICADA.
A qualificação da multa, nos termos do artigo 44, II, da Lei 9.430/1996, requer a
identificação, na conduta praticada pelo sujeito passivo, de sonegação, fraude ou
conluio, previstas, respectivamente, nos arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/1964. A
dissimulação, consubstanciada em abuso de formas jurídicas de direito privado,
mesmo com utilização de empresa-veículo e ausente propósito negocial, sem que
reste comprovada fraude documental, não enseja a aplicação da multa de 150%,
vez que há evidente distinção entre o planejamento tributário sem propósito
negocial e a sonegação dolosa e fraudulenta de tributos, não se caracterizando,
destarte, o dolo, em seus aspectos subjetivo (intenção) e objetivo (prática de um
ilícito).
Intimada da decisão a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial o qual foi
admitido. Com base no acórdão paradigma no 1201-001.640 devolve-se a este
colegiado o debate acerca da necessidade de manutenção da multa qualificada:
“Relevante destacar que em ambos os processos houve a constatação de idêntico
comportamento que respaldou o entendimento do acórdão paradigma na manutenção
da penalidade qualificada: prática da simulação, dado que o FIP foi constituído para
finalidades que não coadunavam com os objetivos para os quais a legislação o
instituiu; contribuinte utilizou-se de subterfúgios para se esquivar da devida
incidência tributária.”
Por sua vez o contribuinte, após rejeição de embargos de declaração, interpôs o
seu próprio Recurso Especial conhecido apenas parcialmente. Com fundamento no
acórdão paradigma no 1201-002.278 (único aceito pelo exame de admissibilidade),
defende a o Contribuinte ser (i) desnecessária a demonstração de propósito negocial
além da economia tributária, na medida em que este requisito não está positivado; e,
mesmo se superado este ponto, (ii) caracterização de ausência de abuso na
Fl. 1632
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.158 - CSRF/2a Turma
Processo no 16561.720071/2016-82

participação do FIP na operação, constatada mediante devida análise dos argumentos
apresentados no sentido da existência de propósito negocial.
Contrarrazões das partes juntadas aos autos às fls. 1307/1320 e 1605/1626.

Apreciação pela CSRF e designação de redator ad hoc
Na sessão do dia 23/03/2023, esta Colenda Turma apreciou o presente caso,
oportunidade em que a Relatora original votou por não conhecer dos Recursos da Fazenda e do
Contribuinte. Contudo, o julgamento não foi concluído em razão do pedido de vista do
conselheiro Marcelo Risso, conforme decisão abaixo extraída da respectiva ata:
Vista para o conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, em mar/2023. A relatora não
conheceu dos Recursos da Fazenda e do Contribuinte, acompanhada pelos conselheiros
Mauricio Nogueira Righetti, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz
e Miriam Denise Xavier. Divergiu quanto ao conhecimento do Recurso Especial do
Contribuinte o conselheiro Joao Victor Ribeiro Aldinucci, que conheceu parcialmente
em relação à inexigibillidade de propósito negocial. Julgamento de mérito não iniciado.
Nesse ponto houve o pedido de vista. Participou do julgamento a conselheira Miriam
Denise Xavier (Suplente Convocada). Presidiu o julgamento o conselheiro Fernando
Brasil de Oliveira Pinto.
Conforme art. 58, inciso III, do RICARF, este Conselheiro foi designado como
redator ad hoc para formalizar o presente acórdão, dado que a relatora original, Conselheira Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, não mais compõe o colegiado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Redator ad hoc.
Como Redator ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pela relatora original,
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, no diretório corporativo do CARF, a seguir
reproduzida, tendo em vista que seu posicionamento a respeito do conhecimento dos recursos já
foi apresentado para esta Colenda Turma:
Como exposto, tratam-se de recursos interpostos pela União e pelo
Contribuinte, havendo requerimento para o não conhecimento de ambas as peças.
No caso concreto temos lançamento de Imposto de Renda da Pessoa Física
apurado a partir de ganho de capital na alienação de ações por meio de Fundo de
Investimento em Participações – FIP. Para viabilizar a análise do conhecimento dos
recurso é relevante a citação das circunstâncias fáticas envolvidas no caso concreto.
Assim, mais uma vez, transcrevo parte do relatório fiscal:
Como é possível notar, 3 dias antes da cessão de ações da pessoa física do
fiscalizado para a SALUS FIP em 25/07/11, precisamente em 22/07/11 já
Fl. 1633
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.158 - CSRF/2a Turma
Processo no 16561.720071/2016-82

havia registro da venda a ser conferida em 08/08/11, e, portanto, apenas 15
dias da cessão de ações mencionadas foi concretizado o contrato de compra e
venda das ações consumado como pagamento e cessão das ações para a ERSA
em 19/09/11.
As transferências das ações das quatro empresas mencionadas somente
foram passadas para a posse da SALUS FIP, exatamente, 15 dias antes de
firmado o contrato de compra e venda para a CPFL Energias Renováveis
S/A;
Nota-se, também, que as empresas São Martinho e São Dimas foram criadas,
considerando a SALUS FIP como maior investidora, cerca de 6 meses antes da
negociação.
Observa-se que o aumento de capital com a efetiva integralização ocorreu
parcialmente no dia da transferência das ações para a Salus, e foi
complementada após o contrato de compra e venda com a CPFL/ERSA,
procedimentos que qualificamos como incomum, já que o próprio
fiscalizado poderia ter aumentado o capital diretamente mas preferiu
aumentar suas cotas na SALUS FIP e esta aumentar o capital das usinas
eólicas.
Não localizamos nenhuma ata da SALUS FIP onde tenha sido deliberada a
aprovação dos investimentos nas empresas nem tampouco qualquer termo
de cessão de posse das ações para a SALUS FIP.
Diante dos concretos fatos e sua cronologia fica clara a intenção do contribuinte
de buscar a economia tributária, socorrendo-se de transferência de ações para
fundo de investimento em participação (SALUS FIP) cujo regime de tributação
somente ocorre no resgate das cotas, portanto, prejudicando, essencialmente e
unicamente, os cofres públicos.
A documentação, apesar do revestimento de legalidade, na verdade escondeu a
verdade material essencial que é a fuga da tributação do ganho de capital através
dos mecanismos de planejamento, cujo objeto, novamente, economizar tributos
sobre ganho de capital.
Cumpre registrar que esta fiscalização teve origem quando do exame da
CPFL Energias Renováveis S/A (CNPJ 08.439.659/000150) onde verificamos
a existência de valores de ágio, correspondente ao valor de excesso pago em
relação ao patrimônio líquido das empresas adquiridas. Assim, se nasce ágio
do lado comprador, evidentemente haverá ganho de capital no lado
vendedor. (grifei)
Pois bem, o acórdão recorrido, como base nesses pontos houve por bem aplicar
ao caso a regra do art. 116, parágrafo único do Código Tributário Nacional,
concluindo pela existência de abuso de forma. Vejamos:
No caso concreto, resta evidenciado da leitura dos autos, com ênfase nos
excertos doutrinários acima reproduzidos, que a conduta do Recorrente
incorreu no uso abusivo das formas jurídicas de direito privado com o
objetivo de reduzir a apuração do ganho de capital nas operações de
alienação em tela, utilizando-se de artifício consubstanciado na alienação
das ações das companhias eólicas para o fundo de investimento SALUS FIP
(empresa-veículo), sem qualquer propósito negocial, apenas para transferir
a tributação do ganho de capital da pessoa física para a pessoa jurídica com
a consequente postergação indevida do recolhimento de imposto de renda
sobre ele incidente, caracterizando-se, no meu entender, hipótese clara de
dissimulação a atrair a incidência do art. 116, parágrafo único, do CTN c/c o
Fl. 1634
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.158 - CSRF/2a Turma
Processo no 16561.720071/2016-82

art. 167 da Lei n. 10.406/2002 (Código Civil), e não de ato ilícito nos termos
do art. 187 do Código Civil, como preconiza a decisão a quo.
Com essa premissa, de inexistir ilícito e sim “simulação relativa”, concluiu
ainda o Colegiado pela ausência de fraude documental ou dolo específico, inexistindo
no caso a caracterização de condutas tipificadas nos art. 71 a 73 da Lei no 4.502/64.
Neste sentido afastou a multa qualificada do art. 44, §1o da Lei no 9430/96.

Do Conhecimento:
A) Recurso da Fazenda Nacional:
Em seu recurso pugna a Fazenda Nacional pela necessidade de manutenção da
multa qualificada. Aqui é relevante mencionar haver um erro no acórdão recorrido no
que tange a essa matéria. A multa de ofício foi afastada desde o julgamento pela DRJ
e, em que pese o registro da decisão no acórdão recorrido, o que temos é um recurso
especial motivado pelo não provimento do recurso de ofício neste ponto. Citado erro
não interfere ou invalida a presente análise em razão do princípio da fungibilidade das
peças processuais e pela aplicação do art. 67, §14 do RICARF: “É cabível recurso
especial de divergência, previsto no caput, contra decisão que der ou negar provimento
a recurso de ofício.”
Pois bem, o contribuinte requer o não conhecimento do recurso da Fazenda
Nacional por ausência de similitude fática e em razão do acórdão recorrido ter
aplicado entendimento de súmula. Concordo com o primeiro ponto.
O acórdão paradigma citado pela Fazenda Nacional é o 1201-001.640, cuja
discussão fática, realmente extrapola os contornos presentes no presente processo.
Como apontado o acórdão recorrido entendeu ter havido “mero” abuso de forma pelo
contribuinte, inexistindo ato ilícito. Em contrapartida no caso paradigmático ocorreu a
tipificação de simulação dolosa e fraude, tendo o Colegiado se baseado na seguinte
fundamentação:
2.5 MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
127. O autuante descreveu fartamente que a interposição do BERTIN FIP para
figurar no lugar da Tinto Holding tratou-se de ação fraudulenta premeditada;
a o BERTIN FIP serviu para uma simulação dolosa; também descreveu
como fraude a cessão das cotas do FIP para a Blessed, por preço vil; e
aplicou multa qualificada de 150% do art. 44, I, § 1o da lei no 9.430, de 1996,
com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 2007.
128. Os Recorrentes advogam que não houve caracterização de dolo e tampouco
tipificação das condutas dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro
de 1964, tratando-se, quando muito de mera divergência na interpretação da
legislação; não houve falta de recolhimento, mas que os tributos se encontram
preservados no BERTIN FIP e serão recolhidos quando da realização dos
investimentos ou do encerramento do FIP, em função da legislação que o
beneficia com o diferimento.
129. Na análise realizada no presente voto, concluiu-se que houve a prática
da simulação, dado que o FIP foi constituído para finalidades que não
coadunavam com os objetivos para os quais a legislação o instituiu.
Fl. 1635
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.158 - CSRF/2a Turma
Processo no 16561.720071/2016-82

130. Também se evidenciou que a par da utilização do instituto do diferimento,
pela interposição do FIP para fazer as vezes da Tinto Holding, verdadeira
vendedora da Bertin S/A, ocorreram imediatamente cessões da cotas do FIP
para empresa situada em paraíso fiscal, e finalmente a cessão total, de onde
se evidencia que não havia o ânimo do oferecimento à tributação, nem
mesmo quando da dissolução do FIP, prevista para 10 (dez) anos.
131. Estando presentes o dolo, a simulação e a sonegação, cabe confirmar
como pertinente a qualificação da multa de ofício.
Embora em ambos os julgados tenha havido a análise da impropriedade de
utilização de empresa-veículo e conclusão pela a ausência de propósito negocial, fato é
que no acordão paradigma a conduta do contribuinte é acompanhada de “plus”
(transações de ações por valor vil e cessão de cotas para empresa em paraíso fiscal)
levando a uma divergência fática significativa que impede o conhecimento de recurso.
Lembramos que o recurso é baseado no art. 67, do Regimento Interno
(RICARF), o qual define que caberá Recurso Especial de decisão que der à lei
tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de
câmara, turma especial ou a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais. Trata-se de
recurso com cognição restrita, não podendo a CSRF ser entendida como uma terceira
instância, ela é instância especial, responsável pela pacificação de conflitos
interpretativos e, consequentemente, pela garantia da segurança jurídica.
Assim, para caracterização de divergência interpretativa exige-se como
requisito formal que os acórdãos recorrido e aqueles indicados como paradigmas
sejam suficientemente semelhantes para permitir o 'teste de aderência', ou seja, deve
ser possível avaliar que o entendimento fixado pelo Colegiado paradigmático seja
perfeitamente aplicável ao caso sob análise, assegurando assim o provimento do
recurso interposto. E, no presente caso, entendo que este requisito não foi cumprido.
Não se está aqui criando óbices insuperáveis aos conhecimento dos recursos,
entretanto considerando que o foco da análise é o debate acerca da
caracterização da multa qualificada, a identidade entre as condutas exige
contornos mais próximos.

B) Do Recurso do Contribuinte:
Também, por razões semelhantes entendo pelo não conhecimento do recurso do
Contribuinte, como pontuado pela Fazenda Nacional.
O contribuinte cita como paradigma acórdão no 1201-002.278. No caso julgado
pelo Colegiado paradigmático temos lançamento onde foi analisada correção de
operação de constituição de um FIP em contexto de planejamento tributário familiar e
em momento anterior à alienação do investimento. A ementa da decisão resume bem o
entendimento do paradigma:
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO POR FIP. RAZÕES EXTRA
TRIBUTARIAS.
PLANEJAMENTO
SUCESSÓRIO.
VALIDADE.
OPONIBILIDADE AO FISCO.
A transferência de investimento para um Fundo de Investimento em
Participações (FIP) por motivos de planejamento sucessório familiar e posterior
alienação de tal investimento para terceiro com o consequente oferecimento do
Fl. 1636
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.158 - CSRF/2a Turma
Processo no 16561.720071/2016-82

ganho de capital à tributação pela FIP é ato plenamente oponível ao Fisco desde
que ausentes fraude, simulação ou abuso de direito.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. CARÁTER INDUTOR DA LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA. UTILIZAÇÃO DE FIP. OPONIBILIDADE AO FISCO.
POSSIBILIDADE.
A legislação tributária ao criar tributação mais favorecida aos fundos de
investimento induz o contribuinte a utilizar tal instrumento como forma de
planejamento tributário válido que pode ser oponível ao Fisco desde que
ausentes fraude, simulação ou abuso de direito.
O desenho societário analisado pelo acórdão paradigma passa pelas seguintes
nuances: reorganização societária sob a justificação de planejamento sucessório,
criação de fundo de investimento fechado, doações de cotas do capital social aos
herdeiros, sucessivas integralizações e aumento do capital social, curto espaço de
tempo entre as operações realizadas pelos envolvidos; manutenção do fundo de
investimento mesmo após o encerramento do negócio, atuação do fundo em outros
negócios. Analisando este cenário o Colegiado concluiu pela ausência de vedação
legal para realização do planejamento familiar devendo ser afastado o argumento de
fraude baseado no fato de a operação ter tido propósito exclusivamente extra
tributário. Como fundamentação para o voto o Colegiado acrescenta ainda o fato de a
própria legislação tributária admitir e “induzir” a utilização dos Fundos de
Investimentos em razão da previsão de tratamento tributário mais favorecido,
oportunidade em que concluiu: “O legislador induziu o contribuinte a escolher o FIP
como um instrumento mais atraente de investimento e a utilização deste instrumento
somente pode ser questionado pelo Fisco se utilizada de forma simulada ou abusiva.
Contudo, no presente caso, a utilização per se é que foi questionada pela
fiscalização”.
Vejamos alguns trechos do acórdão paradigma onde é possível depreender a
divergência fática entre as autuações:
Em apertadíssima síntese, a discussão aqui posta gira em torno do ganho de
capital obtido pela Recorrente (Hemava) pela alienação das ações da ZAR, visto
que entendeu o fisco que ausente qualquer motivação extratributária na
antecedente operação de transferência das ações da ZAR para a HMV Fundo de
Investimento em Participações (HMV FIP) onde o ganho de capital pela
alienação da ações da ZAR foi oferecido à tributação.
...
Originalmente, a empresa ZAR era detida majoritariamente pela Sra. Zilda
Aranha Rodrigues. Após o falecimento da Sra. Zilda, sua participação na ZAR
foi transferida para suas filhas e cônjuges.
Até 2002, o capital da ZAR restou dividido entre a Família Vasone (50%) e
Família Marco Antônio (50%).
Em 2002, a família Vasoni transferiu sua participação na ZAR para a ora
Recorrente (Hemava) que passou a funcionar como holding da Família Vasoni.
Tal estrutura perdurou até 2009, ano no qual foi dado início ao
planejamento sucessório da Família Vasoni, sendo que o primeiro passo foi a
transformação da ora Recorrente em sociedade por ações (S.A) em dezembro de
2009.
Fl. 1637
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.158 - CSRF/2a Turma
Processo no 16561.720071/2016-82

No passo subsequente, ainda no mesmo mês, as ações da ora Recorrente
(Hemava) foram transferidas para a HMV FIP a título de integralização de cotas
no fundo.
Cabe ressaltar, o mesmo foi feito em relação à outras empresa detida pela família
que é a LOCALPAR, que não é objeto do presente processo.
Neste mesmo período, a Família Vasone constituiu 04 Fundos de Investimento
em Quotas de Fundo de Investimento (FIQs). Cada um desses fundos recebeu
25% das quotas da HMV FIP.
Temos aqui uma evidência importante do planejamento sucessório e não
tributário deste conjunto de operações que é o fato da constituição de 04
FIQs basear-se no objetivo de doar as quotas de cada uma dessas FIQs a
cada um dos 04 filhos do casal Vasoni, que foi o que realmente aconteceu na
sequência, com exceção de um dos FIQs cuja trasferência foi efetuada
diretamente aos netos.
E, abril de 2010, a ora Recorrente (Hemava) transferiu suas ações na ZAR para a
HMV FIP por meio de redução de seu capital.
Após quatro meses, a HMV FIP alienou à empresa FMG as ações da ZAR. Tal
alienação gerou ganho de capital tributado na HMV FIP, contudo, entende o
Fisco que tal ganho deveria ser tributado pela Recorrente que em seu
entendimento foi a real alienante.
Primeiramente, é importante pontuar que do ponto de vista formal, legal e
regulatório, não resta qualquer dúvida que a alienante da ZAR foi a HMV FIP, o
que se colocou em dúvida nos presentes autos é se tal encadeamento de
operações poderia gerar efeitos tributários.
O principal ponto de discórdia do Fisco reside no fato das ações da ZAR terem
sido transferidas da Recorrente para a HMV FIP para após alguns meses as ações
da ZAR serem vendidas para um terceiro e o ganho de capital ter sido, por
conseqüência, oferecido à tributação pela HMV FIP e não pela Recorrente.
Neste ponto, é importante analisar a coerência desta etapa de operações e aqui
devemos levar em consideração que não somente as ações da ZAR mas também
de outra empresa, a LOCALPAR, foi transferida para a HMV FIP e que tal
investimento ainda permanece ou ao menos permaneceu por muitos anos na
HMV FIP.
Ressalto isso para concluir que a permanência do ativo LOCALPAR na
HMV FIP demonstra o real objetivo da consolidação do investimentos neste
fundo no contexto do planejamento sucessório dos investimentos da Família
Vasoni e que o fato de um dos ativos (ZAR) ter sido alienado no futuro, não
invalida e nem vicia tais atos.
...
No quadro acima, é possível perceber que a função da HMV FIP na estrutura
societária desenhada pela Família Vasoni vai muito além do simples instrumento
de entidade veículo do investimento da ZAR.
Conforme descrito pela Recorrente, após a venda da ZAR, a HMV FIP continuou
de forma coerente seu papel de gestora de investimento, tendo adquirido, por
exemplo, participação societária nas empresas Jaux Holding S.A e Marck
Honding S.A.
...
Fl. 1638
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-011.158 - CSRF/2a Turma
Processo no 16561.720071/2016-82

Os patriarcas da Família Vasoni tinham 04 filhos e pretendiam estruturar a
sucessão de seu patrimônio. Cada um dos filhos tinham seus cônjuges, vida e
objetivos próprios.
...
Planejamento Tributário e Caráter Indutor da Legislação Tributária
Não obstante o trecho acima do voto ter demonstrado e concluído que as
operações executadas pela Recorrente e seus acionistas possuíam sim um
propósito extratributário muito claro que foi a estruturação de um projeto
sucessório familiar nos investimentos dos patriarcas da família Vasoni, julgo
de suma importância avaliar do ponto de vista jurídico e prático do caso em tela
que trata da utilização de uma FIP para consolidação de investimentos, o alcance
do planejamento tributário lícito e o poder indutor que a legislação exerce sobre
os contribuintes no Brasil.
...
É importante ressaltar a frequente utilização pelo Fisco da teoria da ausência de
propósito negocial por meio do qual defende que a simples inexistência sob a
ótica do fisco de outros motivadores para a operação que não o alcance do
benefício fiscal, já é elemento suficiente que invalida os atos do contribuinte ou,
ao menos, inviabiliza o benefício fiscal almejado.
Entendo que tal racional adotado pela autoridade fiscal guarda flagrante
contradição com diversas regras e estruturas criadas pelo legislador brasileiro
quando se oferece um benefício fiscal ou condição tributária mais favorável aos
contribuintes como parte integrante de uma política econômica.
...
No caso do FIP , o racional é o mesmo.
Ora, é indubitável que um mercado de capitais robusto é condição indispensável
para qualquer economia que tenha aspirações a ser considerada como
desenvolvida.
No Brasil, o mercado de capitais vem se desenvolvendo ano após ano mas não
no ritmo e cadência desejada e necessária para a economia brasileira o que
demandou regulação específica que trouxesse maior transparência e segurança
aos chamados investidores em portfólios. Os fundos preenchem a necessidade
dos investidores de contarem com um instrumento de investimento que
possibilite a adoção de ambiente de governança específica que propicie a
agilidade e transparência necessária na dinâmica deste mercado.
...
E neste contexto, a atribuição pelo legislador pátrio de tributação mais favorecida
aos fundos configura a acima mencionada relação de troca entre fisco e
contribuinte, no qual a oferta de tributação mais favorecida tem como
contrapartida o desenvolvimento de um determinado mercado, neste caso o
mercado de capitais.
A tributação mais favorecida, neste caso, tem forte caráter indutor, no sentido
que induz o contribuinte a utilizar a estrutura de um FIP para consolidar seus
investimentos em substituição a outros formatos que não contam com tal
benefício.
Fl. 1639
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-011.158 - CSRF/2a Turma
Processo no 16561.720071/2016-82

Observamos, portanto que no caso do paradigma o lançamento foi cancelado
sob dois argumentos, sendo o principal deles o fato de haver comprovação de
propósito extrafiscal nas operações realizadas, qual seja, estruturação de um projeto
sucessório familiar. Neste contexto, e diante de norma indutora de comportamento,
entendeu aqueles Conselheiros pela improcedência do lançamento.
Remetendo esse Colegiado às fundamentações descritas no início deste tópico,
no presente caso a imputação e conclusão do acórdão recorrido é no sentido de
inexistir propósito diverso ao tributário, melhor: a conduta do contribuinte foi pautada
exclusivamente na obtenção da vantagem tributária, conduta reprovável pela Turma a
quo.
Assim, ainda que fosse possível aplicar as premissas do acórdão paradigma - de
ser possível a criação de FIP com objetivos extra tributários, sendo aceitável a
economia tributária prevista na própria norma e decorrente da opção do contribuinte -
não podemos afirmar que diante das situações imputadas no presente lançamento o
Colegiado paradigmático chegaria a conclusão diversa.
Neste sentido deixo de conhecer do recurso do contribuinte.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso especial do
contribuinte, assim como NÃO CONHECER do recurso especial da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 1640
DF CARF MF
Original